Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003079-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (EMBARGADO), ERICA LOPES DA SILVA (EMBARGANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (EMBARGANTE), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (EMBARGANTE), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (EMBARGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (EMBARGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (EMBARGANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA
– ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ERICA LOPES DA SILVA
opõe
recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 128574650), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 127415186, proferido no agravo de instrumento que, por unanimidade, proveu o recurso.

Afirma a embargante que o v. acórdão embargado, ao alterar os parâmetros de cálculos dos honorários advocatícios, para que incidam sobre a somatória toda a condenação líquida vencida, mais 12 prestações vincendas, incorreu em omissão quanto à coisa julgada material, bem como a violação aos artigos 502 e 503, ambos do CPC/15.

Relata a ocorrência do
error in procedendo
, que em contrariedade à conclusão do acórdão, reconheceu que não houve qualquer insurgência da parte recorrente em relação à sentença, a qual transitou em julgado em 20/10/2015.

Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento do recuso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

A IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A apresentou as contrarrazões no ID no 129648183, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a VIAÇÃO MOTTA LTDA apresentou as contrarrazões no ID no 129626168, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa pelos embargos manifestamente protelatórios.

No ID no 130982158 consta certidão de que decorreu o prazo para a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A apresentar as contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradiçã
o
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, a qual proveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se um fragmento do voto condutor do acórdão (ID no 127415186):

“Em sua origem, trata-se de Ação de Reparação de Danos c/c Dano Moral no
0011073-94.2011.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ERICA LOPES DA SILVA em desfavor de VIAÇÃO MOTTA LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA.

Apôs o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente o pedido de indenização e, observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como as condições da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou as demandadas, solidariamente, a pagarem à requerente, a título de ressarcimento pelos danos materiais – pensão – no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do seu salário mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, a ser apurado por simples cálculo do contador e pago até a data em que a demandante completar 70 (setenta) anos de idade. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora legais, desde a data do evento danoso (STJ – Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta-corrente a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome da requerente, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determinou que as demandadas promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento de indenização pelo prazo fixado (até que vítima complete 70 anos de idade).

Condenou ainda a requerida ao ressarcimento dos danos materiais, isto em relação à quantia de R$ 603,55 (seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme recibos à fls. 153/156, com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como, as consultas médicas e sessões de fisioterapia, por meio de liquidação de sentença, que deverá ser instruída com os comprovantes dos pagamentos efetivamente efetuados a quem de direito, com documentos que comprovem futura realização dos procedimentos, sendo que tais custos serão suportados pelas requeridas.

Condenou, ainda, as requeridas, solidariamente, a título de ressarcimento pelos danos morais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Súmula no 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou, também, as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos estéticos, o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção a partir desta decisão. Tendo a requerente decaído em parte mínima do pedido, condenou, também, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, julgou procedente a denunciação da lide e, considerando que a empresa IRB RESSEGUROS DO BRASIL S/A não apresentou defesa, deverá indenizar diretamente a autora ante a condenação que foi imposta à seguradora, até o limite da apólice, referente à cobertura para danos materiais, morais e estéticos. Havendo saldo devedor, este será satisfeito pela requerida. Uma vez procedente a lide secundária, condenou a litisdenunciada ao pagamento de honorários, a favor do advogado da denunciante, em verba fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o que estabelece o artigo 20, § 3o, do CPC.

Não houve interposição de recurso pelas partes. A sentença transitou em julgado em 20/10/2015 (fls. 449).

A autora pediu o cumprimento da sentença, apresentando os cálculos do débito exequendo referente à parte líquida da sentença, no importe de R$ 747.999,45 (ID no 77020181 – fls. 450).

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A interpôs exceção de pré-executividade, em razão de sua ilegitimidade passiva, a qual foi rejeitada, determinando-se o prosseguimento da execução (ID no 77020181 – fls. 479/481)

Na sequência, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para apuração do valor devido por cada devedora em relação à parte líquida da sentença, acrescido de multa de 10% e honorários, na forma do art. 523 do CPC.

Intimados a se manifestar sobre os cálculos judiciais, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando sua ilegitimidade para execução direta, vez que deverá ressarcir a denunciante NOBRE SEGURADORA nos limites do resseguro, bem como excesso de execução (ID no 77020182 - fls. 615/620).

Após nova atualização do débito exequendo pela contadoria judicial (ID no 77020182 – fls. 656/663), as partes foram intimadas, tendo a agravante impugnando o cálculo no ID no 77020182 – fls. 667/669.

Em seguida, sobreveio a decisão de ID no 77020182 – fls. 680/682, rejeitando a impugnação apresentada pela agravante IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A, vindo a mesma interpor Agravo de Instrumento (ID no 77020182 - fls. 696/703) em face do r. decisum, cujo recurso foi desprovido pelo e. Tribunal (ID no 77020182 - fls. 727/728).

Intimadas as partes acerca da atualização da conta judicial elaborada no ID no 77020182 – fls. 714/722, a agravante insurgiu-se sobre o cômputo dos honorários advocatícios.

Em razão das impugnações apresentadas pelas partes, sobreveio novo cálculo com correção dos valores devidos, o qual também impugnado pelas partes.

Intimada a manifestar-se sobre as novas impugnações, a contadoria do juízo apresentou novos cálculos no ID no 77020184 – Pág. 45/52.

Em seguida, a autora manifestou pela concordância ao cálculo apresentado, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID no 77020184 – Pág. 56).

A NOBRE SEGURADORA manifestou-se pela impossibilidade do prosseguimento da lide e da constrição judicial sobre seus bens, em razão de encontrar-se em recuperação judicial (ID no 77020184 – Pág. 59).

A VIAÇÃO MOTTA alega excesso de execução e impugna, mais uma vez, os cálculos apurados (ID no 77020184 – Pág. 63).

Contudo, a magistrada singular rejeitou as teses da NOBRE SEGURADORA e VIAÇÃO MOTTA e homologou o cálculo apresentado (ID no 77020184 – Pág. 77), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial em relação aos honorários sucumbenciais.

Com efeito, a sentença proferida na ação de reparação de danos materiais e morais, teve o seguinte dispositivo final:

“Ex positis, julgo procedente o pedido de indenização e, observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como as condições da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas, solidariamente, a pagarem à requerente, a título de ressarcimento pelos danos materiais – pensão – no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do seu salário mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais O quantum debeatour deverá ser apurado por simples cálculo do contador e pago até a data em que a demandante completar 70 (setenta) anos de idade. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora legais, desde a data do evento danoso (STJ – Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta-corrente a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome da requerente, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determino que as demandadas promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento de indenização pelo prazo fixado (até que vítima complete 70 anos de idade).

Condeno, ainda, a ré ao ressarcimento dos danos materiais, isto em relação à quantia de R$ 603,55 (seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme recibos à fls. 153/156, com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como, as consultas médicas e seções de fisioterapia, por meio de liquidação de sentença, que deverá ser instruída com os comprovantes dos pagamentos efetivamente efetuados a quem de direito, com documentos que comprovem futura realização dos procedimentos, sendo que tais custos serão suportados pelas requeridas.

Condeno, ainda, as requeridas, solidariamente, a título de ressarcimento pelos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes do sinistro, causada em face de sua culpa, que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Súmula no 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, também, as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos estéticos, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção a partir desta decisão. Tendo a requerente decaído em parte mínima do pedido, condeno, também, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, julgo procedente a denunciação da lide e, considerando que a empresa IRB RESSEGUROS DO BRASIL S/A não apresentou defesa, deverá indenizar diretamente a autora ante a condenação que foi imposta à seguradora, até o limite da apólice, referente à cobertura para danos materiais, morais e estéticos. Havendo saldo devedor, este será satisfeito pela ré. Uma vez procedente a lide secundária, condeno a litisdenunciada ao pagamento de honorários, a favor do advogado da denunciante, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o que estabelece o artigo 20, § 3o, do CPC. Transitada em julgado, constituído capital pela ré, quitadas as custas processuais, ao arquivo com baixa e anotações necessárias..”

Extrai-se dos autos, que não houve qualquer insurgência da parte recorrente em relação à sentença, a qual transitou em julgado em 20/10/2015.

A princípio, pode-se afirmar que não houve erro de cálculo da Contadoria Judicial, a qual simplesmente o elaborou segundo os parâmetros determinados na sentença, sobre a qual não foi interposto recurso pelas partes, in verbis (ID no

77020184 – Pág. 10):

Entretanto, a condenação foi fixada a partir da data do ato ilícito até a data da liquidação (montante que corresponde às prestações vencidas) e mensalmente até a data em que a autora completar 70 anos de idade (prestações vincendas), além dos valores referentes aos danos materiais, estéticos e morais.

Nestes termos, por se tratar de fato incerto, futuro e indeterminado (até a data em que a autora completar 70 anos de idade), o legislador entendeu por bem fixar um critério para aplicação dos honorários advocatícios –

descrito no § 9o do art. 95 do CPC/15:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Assim, ainda que não tenha havido qualquer insurgência a respeito, não se pode olvidar da norma expressa da lei.

Destarte, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deverão ser refeitos, de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

Por fim, no que tange à multa do art. 774 do CPC/15, não restou comprovado dolo na atuação processual da parte ou ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual não há se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ante o exposto
, dou provimento
ao recurso, para que seja refeito o cálculo da Contadoria Judicial, de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

É como voto.”-

Como se nota, não merece prosperar a pretensão da embargante, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão ou contradição na r. decisão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022